Tribunal: TJMT
Processo: 1010416-45.2024.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010416-45.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MILENE PISONI DALPASQUAL - CPF: 006.282.231-45 (APELANTE), ALEXANDRE RODRIGO MORAIS DANIEL - CPF: 026.352.231-81 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), VINICIUS GOMES DE MAGALHAES - CPF: 049.211.541-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
:

MILENE PISONI DALPASQUAL
.

APELADO
:

COOPERATIVA DE
CREDITO
DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO
.

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE CIÊNCIA PESSOAL DO DEVEDOR. EXCESSO DE ENCARGOS NÃO DEMONSTRADO. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por devedora em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de busca e apreensão, consolidando a posse e a propriedade do bem apreendido em favor da instituição financeira credora, diante da inadimplência contratual da parte devedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a validade da constituição em mora mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato; (
ii
) eventual excesso de encargos financeiros e ausência de planilha adequada; (
iii
) validade da notificação extrajudicial; e (
iv
) existência de cerceamento de defesa pela ausência de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição em mora por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual é válida, conforme o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e o entendimento do STJ no Tema Repetitivo 1132, sendo prescindível a ciência pessoal do devedor.

4. Demonstrativos de débito e contrato juntados aos autos indicam a regularidade da cobrança e afastam a alegação de encargos abusivos.

5. A notificação foi enviada com aviso de recebimento ao endereço previsto contratualmente, o que afasta eventual nulidade.

6. A controvérsia envolve matéria de direito e documentos já constantes dos autos, legitimando o julgamento antecipado da lide, nos termos dos
arts
. 300 e 355, I, do CPC. Inexistência de cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É válida a constituição em mora em contrato com garantia de alienação fiduciária mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a ciência pessoal do devedor ou a recepção da correspondência por ele próprio.
”

Dispositivo relevante citado: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1951888/RS e
REsp
1951662/RS, Tema Repetitivo 1132; STJ, Súmula 72; CPC,
arts
. 300, 355, I e 927, III.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
MILENE PISONI DALPASQUAL
,
contra
sentença
(ID. 279447225 – Autos de Origem nº 1010416-45.2024.8.11.0015), proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de
Sinop-MT
, que
julgou procedente o pedido formulado na Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED
, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente
, sob
os seguintes fundamentos:

[...] diante da comprovação do inadimplemento contratual pela parte ré e da regular constituição em mora nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com redação da Lei nº 13.043/14, defiro a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, consolidando a posse e propriedade em favor da credora fiduciária, autorizando sua alienação extrajudicial [...] (ID. 279447225). [...]

Em razões recursais (ID. 279447232), a parte apelante sustenta as seguintes teses:

Preliminar

Cerceamento de defesa

Mérito recursal

Ausência de comprovação da mora;

Exagero nos encargos e ausência de planilha adequada;

Invalidação da notificação extrajudicial;

A parte apelada apresenta contrar
razões (ID. 279447236), rebatendo as alegações da recorrente, argumentando pela validade da notificação encaminhada ao endereço constante no contrato e pela inadimplência incontroversa.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes, e preparo efetuado – ID.
280704379
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE
:

MILENE PISONI DALPASQUAL
.

APELADO
:

COOPERATIVA DE
CREDITO
DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO
.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível
, interposto contra
sentença
proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de
Sinop-MT
, que, na Ação de
Busca e Apreensão de bem com garantia de alienação fiduciária
, ajuizada pela
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – UNICRED
, julgou
procedente
o pedido inicial,
consolidando a propriedade e posse plena do bem apreendido em favor da credora
, diante da
inadimplência contratual da parte devedora
.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que restou comprovado o inadimplemento da parte ré, tendo em vista que a notificação extrajudicial foi regularmente encaminhada ao endereço indicado no contrato, com retorno positivo do Aviso de Recebimento (AR), o que é suficiente para a caracterização da mora, conforme disposto no §2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69.

Ademais, aplicou-se o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo 1132
, segundo o qual é desnecessária a comprovação da ciência pessoal do devedor para a constituição válida em mora.

Passo ao exame das teses sustentadas pel
a
recorrente.

Preliminar

Cerceamento de defesa

A apelante alega cerceamento de defesa pela ausência de dilação probatória.

Contudo, tratando-se de matéria de direito e prova documental – especialmente considerando-se a existência de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária e a notificação
de mora regular –, mostra-se plenamente adequada
a
resolução da lide mediante
julgamento antecipado
.

Neste sentido, tem-se o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL
–AÇÃODEBUSCAEAPREENSÃO–
PEDIDO CONTRAPOSTO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE CLÁUSULA ABUSIVA –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
–CERCEAMENTODEDEFESA– NÃO
CONFIGURADO – MATÉRIA EXCLUSIVAMENTO DE DIREITO –
JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – MORA NÃO DESCARACTERIZADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não configura o
cerceamentodedefesao julgamento antecipado da lide, quando o magistrado entende que as provas existentes nos autos são suficientes a formação de seu convencimento, de modo que é desnecessária adilaçãoprobatóriae não cerceia o dire
ito
a não realização de perícia, máxime considerada que se trata de matéria eminentemente afeta à prova já produzida.

Para descaracterizar a mora, necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual. Não demonstrada abusividade de juros remuneratórios contratados e taxas, não há como afastar a mora.

(N.U 1018384-19.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta
Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022,
Publicado
no DJE 26/09/2022)
. (grifo nosso)

Rejeito tal preliminar agitada pela recorrente, uma vez que,
a mesma
funda-se apenas no julgamento antecipado da lide, sendo que, do conjunto probatório formado nos autos restou demonstrado os fatos alegados pelas partes, tal qual, possibilitou ao Julgador Monocrático
a composição da lide, já que os autos prescindiam de maior dilação probatória,

na forma preconizada pelo art. 355, CPC, senão vejamos:

Art. 355. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença: I - quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência;

Como já afirmado acima
, não configurada a ilegalidade a
pontada quanto ao cerceamento de defesa, preliminar rejeitada.

É como voto.

– Mérito Recursal

Ausência de comprovação da mora

O recorrente sustenta que não foi validamente notificado e que, por isso, a mora não restou configurada.

O recorrido, por sua vez, argumenta que a notificação foi enviada para o endereço constante do contrato, retornando com aviso de recebimento, o que é suficiente conforme entendimento jurisprudencial pacificado.

Pois bem. Nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com redação dada pela Lei nº 13.043/14,
a constituição em mora do devedor pode ser comprovada por notificação extrajudicial encaminhada ao endereço indicado no contrato, sendo prescindível a assinatura do destinatário
. Tal entendimento foi reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1132, o qual vincula os demais órgãos do Judiciário, nos
termos do art. 927, III, do CPC, senão vejamos:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor
no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

Diante disso, o envio da notificação extrajudicial no endereço do devedor é suficiente para cumprir esse requisito. Logo, a mora está devidamente comprovada.

Nesse sentido:

DIREITO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA. DESNECESSIDADE DE CIÊNCIA PESSOAL DO DEVEDOR.
RECURS
O NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME.
Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação de busca e apreensão de veículo com garantia de alienação fiduciária, tornando definitiva a liminar anteriormente concedida, consolidando a posse e a propriedade do bem em favor da instituição financeira requerente. A sentença também condenou a parte requerida ao pagamento de custas,
despesas

processuais

e honorários

advocatícios,

fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico

obtido
. A parte apelante sustenta que não houve comprovação

válida da mora,

pois a notificação

extrajudicial

foi recebida

por terceiro

sem

vínculo

com a devedora, tornando-a ineficaz. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar

se a notificação

extrajudicial

entregue a terceiro,

no endereço indicado no contrato de financiamento

com garantia fiduciária,

é suficiente

para a constituição

em mora do devedor, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei911/1969 e da jurisprudência

do Superior

Tribunal

de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei911/1969 autoriza a constituição

em mora por meio

de notificação extrajudicial

enviada com aviso de recebimento,

sendo desnecessário

que a assinatura

constante do AR seja do próprio

devedor, bastando que a correspondência

seja encaminha

da

ao endereço indicado no contrato. A Súmula 72 do STJ exige a comprovação

da mora como requisito

para o
ajuizamento

da ação de busca e apreensão,

mas não impõe a necessidade de ciência

pessoal

do devedor. O Superior

Tribunal

de Justiça,

ao julgar

os
REsp
1951888/RS e
REsp
1951662/RS (Tema1132), firmou entendimento de que é suficiente,

para fins de constituição

em mora,

o envio da notificação extrajudicial

ao endereço fornecido pelo devedor no contrato, independentemente de quem a receba. O recebimento

da notificação

por terceiro

no endereço contratual

indicado atende ao requisito

legal para a configuração

da mora, afastando a alegação

de nulidade processual

ou ausência

de pressuposto de constituição

válida do processo.
IV.
DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese

de julgamento:
A constituição

em mora nos contratos com garantia de alienação

fiduciária

é válida quando a notificação

extrajudicial

é enviada ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessário

que o recebimento

ocorra pessoalmente

pelo devedor. A entrega da notificação

a terceiro

no endereço contratual não compromete

a eficácia

do ato nem a validade da constituição

em mora.
O cumprimento

da formalidade prevista no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei911/1969 se dá com o envio da
correspondência ao
endereço indicado, independentemente da identificação do recebedor.

(N.U 1003192-47.2024.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025,
Publicado
no DJE 21/04/2025)
(grifo nosso)

Assim, é inequívoco que a mora foi devidamente constituída.

Exagero nos encargos e ausência de planilha adequada

A apelante afirma que os encargos cobrados seriam abusivos e que não houve planilha adequada demonstrando a dívida.

Contudo, a inicial está instruída com os demonstrativos financeiros (ID. 279448088 e seguintes), os quais evidenciam a composição da dívida e os encargos aplicados, inclusive com a indicação do valor atualizado do débito, o
qual foi apurado com base nas cláusulas contratuais firmadas entre as partes (ID. 279448087).

O contrato prevê expressamente os encargos de mora e remuneração, bem como a possibilidade de capitalização mensal dos juros, de modo que não se vislumbra irregularidade aparente ou ilegalidade a justificar a anulação da sentença.

Invalidade da notificação extrajudicial

Como já enfrentado na tese anterior, a notificação enviada ao endereço contratual, com AR positivo, é suficiente para fins legais.

Não há nulidade a ser reconhecida nesse ponto.

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença fustigada
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios
anteriormente fixados
em
10% (dez por cento) para 12% (doze por cento).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025